Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0712229-18.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MIRIAM RODRIGUES PEREIRA, MIRTES DA CUNHA COELHO, MIRTHES DALVA B SIMONASSI, MITIZ DALVA RIBEIRO SALVADOR FERRAZ, MYRIAM GESSY OTTONI GUEDES, MYRTES MATTOS MAC DOWELL, NADIR PEREIRA MENDES GARCIA, NAILA MARIA FERREIRA CARLOS, NAIR TAVARES DE TRINDADE, NADIR PEREIRA DE ARAUJO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto a petição de ID 23605959, tendo em vista que decisão anterior (ID 9879815) cancelou o precatório em epígrafe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac